Tribunal: TJSP
Processo: 1013996-24.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
Apelação – Venda e compra – Rescisão contratual – Não aplicação do CDC aos contratos de compra e venda com alienação fiduciária de imóveis, que deve obedecer o rito da lei especial (9.514/97), estabelecendo em caso de inadimplência a consolidação da propriedade em favor do credor e a possibilidade de alienação extrajudicial do bem, restando ao devedor apenas receber o saldo eventualmente

Ementa:
Apelação – Venda e compra – Rescisão contratual – Não aplicação do CDC aos contratos de compra e venda com alienação fiduciária de imóveis, que deve obedecer o rito da lei especial (9.514/97), estabelecendo em caso de inadimplência a consolidação da propriedade em favor do credor e a possibilidade de alienação extrajudicial do bem, restando ao devedor apenas receber o saldo eventualmente existente e que supere o pagamento da dívida – Recurso da ré provido para julgar improcedente o pedido na ação de rescisão contratual.